Tribunal: CARF
Processo: 10880.939835/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939835/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.663 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
NOVELIS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de restituição/compensação
devem ser computados os valores das estimativas quitadas mediante
pagamento ou compensação e ainda aquelas objeto de ação judicial, nesse
último caso desde que albergadas por depósito no montante integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em CONHECER do
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório
pleiteado à luz de que os depósitos judiciais foram convertidos em renda, retomando-se, a partir
do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939835/2009-93
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939835/2009-93

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 16-42.089,
proferido pela 4a Turma da DRJ/SP1, em que por unanimidade de votos, os membros julgares
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade.
A Interessada protocolou Declarações de Compensação (DCOMP) no
01009.20355.160307.1.7.036520
(com
demonstrativo
de
crédito)
e
18787.61735.281204.1.7.032427, informando crédito decorrente de Saldo Negativo de CSLL
(SNCSLL) apurado no ano-calendário (AC) de 2.003, no valor de R$912.490,94.
2. A Autoridade Administrativa exarou DESPACHO DECISÓRIO em que não
reconheceu direito creditório e, conseqüentemente, não homologou as compensações declaradas,
nos seguintes termos (fls. 01 a 06), a seguir sintetizados:
“Analisadas as informações prestadas ... e considerando que a soma das parcelas
de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a
quitação da contribuição social devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$10.013.770,03
CSLL devida: R$9.101.279,09
Valor do saldo negativo disponível = (...): R$0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP 01009.20355.160307.1.7.036520 e 18787.61735.281204.1.7.032427.
(...)”
3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 18/05/2009 (fl. 6), e dele
recorreu a esta DRJ, em 17/06/2009 (fls. 18 a 29), nos seguintes termos, resumidamente.
I Dos Fatos
3.1. No decorrer de suas atividades, a Requerente apurou débitos de CSLL
(código 24841 Pessoa Jurídica em geral que apura o IRPJ com base em estimativa mensal)
relativos às antecipações de janeiro e março de 2004, os quais pretendeu extinguir pela via da
compensação com crédito decorrente de saldo negativo também de CSLL atinente ao ano-base
2003 (Docs. 03 e 04).
3.2. A propósito, esclareça-se que a Requerente recolheu, no ano-base 2003, a
título de antecipações de CSLL, o valor total de R$10.013.770,03, tendo apurado por ocasião do
ajuste o valor de R$9.101.279,09 a título de CSSL devida, resultando, pois, um saldo negativo no
valor de R$912.490,94, conforme Ficha 17 da anexa DIPJ (Doc. 05).
3.3. Por conseguinte, atualizando tal crédito até 27/02/2004, data de vencimento
da CSSL devida a título de antecipação para o mês de janeiro de 2004, a Requerente possuía
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939835/2009-93

R$933.204,48 para compensação com o débito no valor de R$835.015,13, conforme de fato
efetivado por meio da DCOMP 01009.20355.160307.1.7.036520 (Doc. 03).
3.4. Consecutivamente, restando-lhe ainda um SNCSLL na importância de
R$96.009,03, a Requerente atualizou-o até 30/04/2004, data de vencimento da antecipação de
CSLL apurada em março daquele ano, alcançando R$100.551,20, os quais foram integralmente
utilizados, consoante DCOMP 18787.61735.281204.1.7.032427 (Doc. 04).
3.5. Todavia, ao analisar as compensações acima apontadas, as d. autoridades
fiscais indeferiram-nas por entenderem que, do total das antecipações de CSLL liquidadas pela
Requerente ao longo do ano de 2003, no já citado valor de R$10.013.770,03, (i) não teriam sido
identificados os pagamentos de parcelas de antecipações apuradas em janeiro e fevereiro de
2003, respectivamente nos valores de R$1.174.821,88 e R$898.248,34, bem como (ii) não teriam
sido admitidas como válidas as compensações efetuadas para extinção do restante da antecipação
de CSLL apurada em janeiro de 2003, na importância de R$873.266,14. Com efeito, concluiu
que não existiria o saldo negativo indicado na DIPJ, o que ensejou a ora atacada não
homologação.
3.6. De outro lado, em que pese o respeito ao trabalho fiscal, os fundamentos do
despacho decisório em apreço não merecem prevalecer, haja vista o desprezo (i) ao depósito
judicial efetuado pela Requerente que engloba os débitos de R$1.174.821,88 e R$898.248,34,
bem como (ii) à suspensão de exigibilidade decorrente de manifestações de inconformidade
apresentadas contra a não homologação das compensações efetuadas para extinção do débito de
R$873.266,14, o que será adiante pormenorizado.
II DO DIREITO
II.1 Da tempestividade do recurso
3.7. Ab initio, convém apontar que, tendo sido intimada do despacho decisório em
epígrafe por carta registrada devidamente recebida em 18/05/2009, a Recorrente dispunha até o
dia 17/06/2009 para protocolo da cabível Manifestação de Inconformidade. Portanto, de acordo
com a data de protocolo estampada na página inicial, a tempestividade da presente manifestação
é cristalina.
II.2 Dos fatos ignorados pela d. fiscalização
3.8. Iniciado o combate ao despacho decisório recorrido, convém rememorar que
ele tem como fundamento a suposta inexistência do saldo negativo utilizado pela Requerente
como crédito indicado nas DCOMPs em foco, o que decorreria da alegada não confirmação da
extinção das antecipações apuradas em janeiro e fevereiro de 2003, respectivamente nos valores
de R$1.174.821,88 e R$898.248,34, bem como da não homologação das compensações
efetuadas para extinção do restante da antecipação de CSLL apurada em janeiro de 2003, na
importância de R$873.266,14.
3.9. Entretanto, mister se faz asseverar desde já que os débitos de antecipações
nos valores de R$1.174.821,88 e R$898.248,34 foram depositados judicialmente em um único
depósito judicial que encampa estes e outros débitos de mesma natureza (Doc. 06), ao passo que
as compensações (Doc. 07) efetivadas para extinção do débito no valor de R$873.266,14 e
reputadas não homologadas são, atualmente, objeto de competentes manifestações de
inconformidade (Doc. 08), do que decorre a inegável suspensão de sua exigibilidade. Ou seja, o
saldo negativo indicado pela Requerente nas DCOMPs ora analisadas é inquestionável!
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939835/2009-93

3.10. Por oportuno, diga-se que as parcelas de antecipações acima mencionadas,
atinentes aos períodos de apuração de janeiro e fevereiro de 2003, referem-se exatamente aos
montantes então com exigibilidade suspensa por força de medida liminar alcançada nos autos da
Ação Declaratória n° 2000.61.00.0104943 (Doc. 09) e posteriormente revigorada em segundo
grau jurisdicional nos autos da Medida Cautelar Incidental n° 2001.03.00.0068290 (Doc. 10), o
que fora devidamente declarado na competente DCTF (Doc. 11). 3.11. Ainda a esse respeito,
esclareça-se que as medidas liminares acima indicadas autorizavam a Requerente à compensação
das bases negativas referentes aos anos de 1992, 1993 e 1994 sem a trava de 30% (trinta por
cento) a que aludem os artigos 48, parágrafo único, e 52 da Lei n° 8.981/95 e artigos 55 e 56 da
Lei 9.065/95, crédito este em parte utilizado para compensação da quase totalidade da
antecipação de CSLL apurada em janeiro de 2003, no exato valor de R$2.048.088,04
(R$1.174.821,88 + R$873.266,14 = R$2.048.088,02) e de fração da antecipação apurada em
fevereiro de 2003, no importe de R$898.248,33, conforme atesta a já apontada DCTF do período
(Doc. 11).
3.12. Entretanto, cassada a mencionada liminar por ocasião do julgamento da ação
principal finalizado em segundo grau jurisdicional, do qual as partes foram intimadas por Diário
Oficial em 29/06/2005 (Doc. 09), e com esteio no artigo 63, §2°, da Lei n° 9.430/96, a
Requerente, visando à extinção dos débitos acima mencionados no prazo de trinta dias a contar
da cassação da liminar, efetuou nova compensação de parte deles com crédito de que dispunha
(Doc. 07) e, por conta da insuficiência desse crédito para extinção da totalidade dos débitos,
efetuou o depósito judicial dessa diferença juntamente com o depósito de outros débitos
igualmente originários da Ação Declaratória n° 2000.61.00.0104943 (Doc. 06).
3.13. A título explicativo de tudo o que narrado acima, a anexa planilha (Doc. 12)
bem ilustra os valores compensados e depositados judicialmente após a cassação da sobredita
medida liminar, sobre os quais a Requerente passa a dispor pontualmente a seguir.
II.3 Do depósito judicial
3.14. Reitere-se que, após a cassação da medida liminar que lhe autorizava a
compensação de seus prejuízos fiscais e bases negativas referentes aos anos de 1992, 1993 e
1994 sem a trava de 30% e, conseqüentemente, suspendia a exigibilidade dos débitos
compensados até posterior confirmação ou cassação de tal provimento jurisdicional de urgência,
conforme declarado em DCTF (Doc. 11), a Requerente apressou-se em adimplir tais débitos por
meio de sua compensação com alguns outros créditos que possuía, o que será abordado no item
seguinte, e, esgotados tais créditos, em efetuar o depósito judicial do saldo remanescente nos
próprios autos da Ação Declaratória n° 2000.61.00.0104943, na qual discute a
constitucionalidade da referida trava.
3.15. Contudo, as suas bases negativas atinentes aos anos de 1992, 1993 e 1994
haviam sido suficientes para compensar não só os ora tratados débitos de antecipação de CSLL
apurados em janeiro de 2003 (R$1.174.821,88) e fevereiro de 2003 (R$898.248,34), como
também haviam sido bastantes para compensar diversos outros débitos de CSLL apurados entre
fevereiro de 2000 e fevereiro de 2003, num total de R$25.677.464,05, consoante demonstrado na
já mencionada planilha elaborada pela Requerente (Doc. 12). Sendo assim, após a cassação da
aludida liminar, efetuou novas compensações que serão abordadas no item seguinte e, esgotados
os créditos de que dispunha naquele momento, necessitou efetuar um depósito judicial no valor
total de R$10.112.084,08, o qual foi efetivado em 20/07/2005 (Doc. 06).
3.16. A planilha elaborada pela Requerente e já mencionada à exaustão (Doc. 12)
demonstra a exata composição desse depósito de R$10.112.084,08, no qual estão incluídos os
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939835/2009-93

questionados débitos de antecipação de CSLL apurados em janeiro de 2003 (R$1.174.821,88) e
fevereiro de 2003 (R$898.248,34), o que não só suspende sua exigibilidade como também torna
definitivo o saldo negativo reputado insuficiente pela d. fiscalização.
3.17. A esse respeito, vale trazer à colação o que dita o artigo 156 do Código
Tributário Nacional:
“Art. 156 Extinguem o crédito tributário:
(...)
VI a conversão de depósito em renda;
(...).”
3.18. Nesses termos, a despeito da evidente e indiscutível suspensão de
exigibilidade que emana de um depósito judicial, certo é que, na pior das hipóteses, qual seja, a
de um desfecho desfavorável ao contribuinte na Ação Declaratória n° 2000.61.00.0104943 (Doc.
09), o depósito judicial será convertido em renda da União Federal, sendo possível afirmar, pois,
que se trata de instituto equivalente ao pagamento.
3.19. Destarte, não procede a pecha de “valor não confirmado” atribuída pela d.
fiscalização às antecipações de janeiro e fevereiro de 2003, nos respectivos valores de
R$1.174.821,88 e R$898.248,34, haja vista que eles estão depositados judicialmente e, portanto,
confirmam o saldo negativo apontado pela Requerente em sua DIPJ (Doc. 05) e utilizado para as
compensações ora controvertidas.
II.4 Da suspensão de exigibilidade decorrente das manifestações inconformidade
3.20. Na esteira do que já dito nos itens anteriores, repise-se pela derradeira vez
que, após a cassação da medida liminar que suspendia a exigibilidade de diversos débitos de
CSLL compensados com bases negativas sem a trava de 30% (docs. 09 e 10), a Requerente,
antes de efetuar o depósito judicial acima aludido, tratou de esgotar outros créditos que possuía
para extinção dos débitos ressurgidos com tal cassação da liminar, compensações estas entre as
quais estão as DCOMPS utilizadas para extinção de parte do débito de antecipação de CSLL de
janeiro de 2003, no exato e total valor de R$873.266,14 (Doc. 07).
3.21. Ocorre, porém, que, intimada em 24/04/2009 da não homologação de tais
compensações, a Requerente apresentou as cabíveis manifestações de inconformidade (Doc. 08),
as quais, sem sombra de dúvidas, suspendem a exigibilidade dos débitos compensados.
3.22. Corroborando o que asseverado acima, assim dispõe o artigo 151, III, do
Código Tributário Nacional:
“Artigo 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
(...)”
3.23. E seguindo a imposição do Código Tributário Nacional, a Lei n° 9.430/96,
em seu artigo 74, disciplina a compensação em âmbito tributário e assim determina:
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939835/2009-93

“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.(Incluído pela Lei n° 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue
o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.(Incluído pela Lei n° 10.637, de 2002)
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa
deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30
(trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o
pagamento dos débitos indevidamente compensados.(Incluído pela Lei n°
10.833, de 2003)
(...)
§ 9° É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não-homologação
da compensação. (Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Incluído
pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os
§§ 9° e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional,
relativamente ao débito objeto da compensação. (Incluído pela Lei n°
10.833, de 2003) (...).” (negritos acrescidos)
3.24. Nesses termos, enquanto pendentes de julgamento as manifestações de
inconformidade devida e tempestivamente interpostas pela Requerente, é inarredável a suspensão
da exigibilidade da parte do débito de antecipação de CSLL apurado em janeiro de 2003 no valor
de R$873.266,14, por força do artigo 151, III, do CTN, reforçado pela dicção dos parágrafos 9o a
11 do artigo 74 acima reproduzido.
3.25. E nem se diga que o eventual caráter provisório da suspensão de
exigibilidade dos débitos de antecipações de CSLL que se encontram discutidos em
manifestações de inconformidade pendentes de julgamento seria um entrave ao aproveitamento
do saldo negativo do período. Ora, fosse assim, haveria evidente obstáculo ao devido processo
legal na hipótese de compensação de antecipações tributárias, em flagrante ofensa ao artigo 5o,
LIV, da Lei Maior.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939835/2009-93

3.26. Ainda nessa linha de raciocínio, cumpre acrescentar que, a prevalecer o
entendimento fiscal ora atacado, de nada adiantaria o efeito legalmente atribuído à manifestação
de inconformidade na hipótese de não homologação de compensações de débitos de
antecipações, haja vista que tais discussões tornariam impraticável a sistemática de apuração do
IRPJ e da CSLL, caracterizada pela comunicabilidade entre os exercícios fiscais.
3.27. Ou seja, se a suspensão de exigibilidade de um débito de antecipação mensal
não fosse capaz de possibilitar a apuração do IRPJ ou da CSLL devido(a) ao final do exercício, a
apuração desses tributos em todos os exercícios a ele seguintes restaria prejudicada, em um caos
inadmissível à segurança jurídica que deve nortear a interpretação sistemática do ordenamento
jurídico.
3.28. Acerca desse tema, assim já se pronunciou o douto tributarista e ex-
Conselheiro do Primeiro Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais CARF, José Henrique Longo:
“(...) as normas jurídicas relativas à compensação prevêem [...] o
devido processo legal para apreciação da declaração apresentada pelo
contribuinte", o qual restaria inobservado se a autoridade
administrativa, responsável pela análise do IRPJ devido ou a restituir,
desconsiderasse o procedimento de compensação efetuado pelo
contribuinte (...).
Para que não se pudesse aproveitar o saldo negativo do IRPJ nessa
circunstância, seria necessária a previsão de que os efeitos irradiados
quando extinta a obrigação sob condição resolutória fossem cancelados.
Com isso, seria possível afirmar que o crédito gerado pela compensação
da estimativa era nulo e o saldo negativo de IRPJ era menor ou mesmo
inexistente. Isso poderia levar a dificuldades enormes. (...) nessa linha
de raciocínio, (...) não pode ser indeferida a homologação da
compensação ou restituição solicitada com o crédito do saldo negativo,
ainda que seja decorrente de extinção da estimativa por compensação
não homologada ulteriormente. Caso contrário, o contribuinte seria
devedor em duplicidade de um único débito (...)." (Saldo Negativo de
IRPJ decorrente de estimativa quitada por compensação não-
homologada. (negritos acrescidos) (In DIAS, Karem Jureidini;
PEIXOTO, Marcelo Magalhães. "Compensação Tributária". São Paulo:
MP Ed., 2007, 232/236)
3.29. Note-se, por necessário, que o irrefutável entendimento acima exposto
sequer menciona a interposição de manifestação de inconformidade contra a não homologação
das compensações de antecipações de IRPJ ou de CSLL. Ou seja, a simples compensação da
antecipação já é bastante para a apuração de saldo a pagar ou a receber de IRPJ ou de
CSLL, sendo certo que, não homologada a compensação da antecipação, cabe, à obviedade,
a cobrança desse débito dentro do mesmo exercício ou, encerrado o exercício, a cobrança
do que eventualmente devido ao seu final, sem jamais se estender os efeitos dessa cobrança
aos exercícios posteriores, como ocorre no caso de saldo negativo.
3.30. Diante disso, descortina-se evidente o direito da Requerente de aproveitar-
se de seu saldo negativo de CSLL, mesmo que ele seja composto por antecipações compensadas
por meio de DCOMPs não homologadas, o que se torna ainda mais evidente se acrescentado,
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939835/2009-93

como ocorre no presente caso, que as não homologações de tais compensações foram
devidamente questionadas em manifestações de inconformidade (Doc. 08).
III - DO PEDIDO
3.31. Ex positis, a Requerente pugna pela procedência da presente manifestação
de inconformidade e conseqüente homologação integral das compensações por ela declaradas.
3.32. Por fim, a Requerente protesta por todos os meios de prova em Direito
admitidos.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e o acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Não apurado crédito em favor do contribuinte, e confirmadas as conclusões a
que chegou a Autoridade Administrativa, mantém-se a decisão recorrida
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega inicialmente a
possibilidade de compensação de saldo negativo de CSLL e reitera os demais fundamentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
A controvérsia se cinge à existência de saldo negativo ou não de CSLL no ano-
calendário de 2003, especificamente em relação ao adimplemento das antecipações apuradas em
janeiro e fevereiro de 2003, respectivamente nos valores de R$ 1.174.821,88 e R$ 898.248,34,
bem como da alegada não homologação das compensações efetuadas para extinção do restante
da antecipação de CSLL apurada em janeiro de 2003, na importância de R$ 873.266,14.
Os primeiros valores acima indicados teriam sido depositados judicialmente em um
único depósito judicial, nos autos da ação declaratória no 2000.61.00.010494-3:
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939835/2009-93

Este aspecto, a r. DRJ decidiu que não haveria comprovação de que os valores
depositados em juízo englobariam ou não os valores em discussão no presente caso:
9.1. Em relação aos valores de R$1.174.821,88 (estimativa jan/03) e
R$898.248,34 (estimativa fev/03), a Recorrente afirma que foram objeto
de depósito judicial, o que suspende a exigibilidade, e não seria um
entrave ao aproveitamento do saldo negativo do período. No entanto, não
há como se concordar com tal afirmativa.
9.1.1. Primeiro porque, embora se confirme o depósito, em 20/07/2005,
do valor de R$10.112.072,08, a Recorrente traz apenas planilha para
provar que os dois valores apontados se encontram computados no
montante depositado, o que não é suficiente para fazer prova em favor de
sua afirmação.
9.1.3. Ademais, um depósito judicial efetuado pode ser levantado durante
o curso do processo.
9.1.4. Portanto, há sim entrave ao aproveitamento desses valores na
composição do saldo negativo do período, visto que eles não se revestem
da certeza e liquidez exigidas pela legislação, razão pela qual não serão
considerados no presente voto.
Em que pese o entendimento exarado pelo i. julgador de primeira instância o valor
depositado em juízo equivale exatamente ao quanto demonstrado na planilha que transcrevemos
acima. Além disso, os valores poderiam ter sido confirmados por meio de consulta às DIPJS da
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939835/2009-93

Recorrente do período, bem como aos extratos das PER/DCOMPS entregues, documentos já na
posse da fiscalização.
Tal assertiva tem fundamento nos arts. 36 e 37 da Lei n. 9784/99, que indicam a
possibilidade de a fiscalização auxiliar na comprovação dos fatos que tenham sido alegados pela
Recorrente:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão
competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
Em termos práticos, as autoridades fiscais dispõem de eficientes meios para obtenção
de determinadas provas, compartilham dados e informações entre órgãos da administração
pública e possuem plataformas tecnológicas de dados alimentadas pelos órgãos e pelos próprios
contribuintes, capazes de viabilizar a segura tomada decisão pelo julgador, reduzir os custos
procedimentais e estruturais, bem como garantir que os atos sejam realizados de modo menos
oneroso às partes.
Por outro lado, no que diz respeito o valor compensado de R$873.266,14, relativo a
jan/2003 (PA 10880.935083/2009-91), verificando o referido processo no sítio eletrônico de
consulta do CARF, verifiquei que foi dado provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
Ementa:
INDÉBITO. CARACTERIZAÇÃO. DIREITO À RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de
11/09/2018).
Em razão das circunstâncias acima relatadas, tenho para mim que o presente
processo ainda não se encontra maduro para julgamento em razão da ausência de informações
essenciais para seu deslinde.
Diante do exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que
a unidade de preparo confirme se os valores depositados nos autos da ação declaratória no
2000.61.00.010494-3 englobam ou não as estimativas referentes a janeiro e fevereiro de 2003, o
que deve ser feito por meio de consulta aos sistemas pertinentes – entre os quais através da
análise do extrato Sincor do período –, bem como aos autos do processo judicial citado.
Caso seja vencido, entendo, porém, assistir razão ao contribuinte, isso porque caso
negado o crédito com base em débito depositado em juízo e se esse depósito vir a ser convertido
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939835/2009-93

em renda para o Tesouro, haveria um prejuízo ao contribuinte. A Fazenda Nacional tem a certeza
que, caso perdedora da ação, os valores depositados serão recebidos.
No presente caso, não considerar o referido depósito como pagamento do débito
confessado na DCTF seria exigir duas vezes o mesmo débito, isso porque o valor que a DRF
alega não estar confirmado, foi depositado judicialmente.
Nesse sentido, cito julgados do CARF nessa linha:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEMONSTRAÇÃO.
Na composição do saldo negativo do IRPJ passível de
restituição/compensação devem ser computados os valores das
estimativas quitadas mediante pagamento ou compensação e ainda
aquelas objeto de ação judicial, nesse último caso desde que albergadas
por depósito no montante integral. (Acórdão 1402002.307 - 15/09/2016).

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS NO PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologada, os débitos
serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração
de
Compensação
(Per/DComp),
e,
por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito.

COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DA RENÚNCIA AO
DIREITO EM QUE SE FUNDA AÇÃO ONDE FORAM REALIZADOS
INTEGRALMENTE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS. QUESTÃO DE
CONTEÚDO QUE DEVE SE SOBREPOR À FORMA.
Embora o pedido de renúncia ao direito em que se fundava ação que
questionava exigência de pagamento de adicional de IRPJ tenha
ocorrido após formulado o PER/DCOMP, os débitos questionados foram
integralmente depositados judicialmente, em conta única do Tesouro.
Negar que tais depósitos componham o saldo negativo pleiteado, é impor
ao contribuinte um ônus financeiro em dobro. Ademais, negar tal
reconhecimento seria obrigar o contribuinte a ajuizar nova demanda
contra o Fisco, o que fere o interesse da Administração Pública.
(Acórdão 1401-003.499 – 12/06/2019)
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939835/2009-93

Em complemento aos argumentos acima referidos, vale destacar que a Ação
Declaratória no 0010494-35.2000.4.03.6100 (2000.61.00.010494-3) chegou ao Supremo Tribunal
Federal, sendo que o referido depósito judicial foi convertido em renda da União Federal e
transformado em pagamento definitivo, conforme documentos acostados aos autos quando do
protocolo dos memoriais.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno
dos autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado à luz de que
os depósitos judiciais foram convertidos em renda, retomando-se, a partir do novo Despacho
Decisório, o rito processual habitual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital